Tribunal: STF
Processo: HC 91370
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
   MESMA VÍTIMA. CONCURSO MATERIAL (E NÃO CRIME CONTINUADO).
1.
        O Direito Penal brasileiro encampou a teoria da ficção jurídica
   para justificar a natureza do crime continuado (art. 71, do
   Código Penal). Por força de uma ficção criada por lei,
   justificada em virtude de razões de política criminal, a norma
   legal permite a atenuação da pena criminal, ao considerar que as
   várias ações praticadas pelo sujeito ativo são reunidas e
   consideradas fictamente como delito único.
2.      "Não há falar em
   continuidade delitiva dos crimes de estupro e atentado violento
   ao pudor" (HC nº 70.427/RJ, Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ
   24-9-1993), ainda que "perpetrados contra a mesma vítima" (HC nº
   688.77/RJ, Relator Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ
   21-2-1992).
3.      A hipótese dos autos demonstra que, em relação
   às duas vítimas, os crimes de atentado violento ao pudor não
   foram perpetrados como "prelúdio do coito" ou meio para a
   consumação do crime de estupro, havendo completa autonomia entre
   as condutas praticadas.
4.      Tal solução não ofende as diretrizes
   da política criminal voltadas ao cumprimento dos objetivos
   expressos na Constituição da República, acentuando a própria
   circunstância da hediondez das condutas havidas pelo paciente por
   ocasião dos fatos referidos na ação penal a que respondeu, que
   vitimaram duas mulheres.
5.      Ordem de habeas corpus denegada.